Tribunal: TJES
Processo: 5010394-72.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010394-72.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: PAULO HENRIQUE ALVES BARBOSA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS (OLX). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. EMPRESA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO SITE DE NEGOCIAÇÃO. INTEGRAÇÃO À CADEIA DE CONSUMO. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ANÚNCIO DE PRODUTO EM DESCONFORMIDADE COM O BEM ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 18 DO CDC. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. VIA CRUCIS DO CONSUMIDOR. DESVIO PRODUTIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA OU IRRISORIEDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por KELY JHENIFER BASTOS DA SILVA E PEDRO GRACI SCHNEIDER em face de BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, OLX BRASIL PARTICIPACOES LTDA e PAULO HENRIQUE ALVES BARBOSA, em que narra a parte autora que comprou um motor automotivo anunciado na plataforma OLX como sendo do modelo “Azera Infinity 265cv”, ano 2008/2009, pelo valor de R$ 12.000,00. Após o recebimento, constatou que a peça entregue divergia substancialmente do anunciado, tratando-se de motor de modelo 2010/2011, além de estar vinculada a veículo ainda ativo no sistema do DETRAN, impossibilitando sua regularização e uso por terceiros.

Sobreveio sentença em o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

24. Ante o exposto,
julgo procedente em parte
o pleito autoral para: a) condenar os requeridos, solidariamente, à restituição do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos materiais, monetariamente atualizado desde o desembolso e acrescido de juros de mora a contar da data da citação. b) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir desta data. c) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA); d) determinar que os requeridos providenciem, às suas expensas, a retirada do motor automotivo do local em que se encontra, no prazo de 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado.

Irresignada a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Preliminarmente, a recorrente BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA sustenta a sua ilegitimidade passiva. No que concerne a preliminar aventada, observo das próprias assertivas autorais que a parte suscitante é responsável pela manutenção da plataforma de negociação do produto. Dessa forma, à luz das asserções indicadas, verifico a legitimidade d recorrente, de modo que rejeito a preliminar aduzida.

Ademais, no corpo das suas razões, a parte recorrente menciona a necessidade da produção de prova pericial. Quanto a questão, consigno que não se mostra necessária, sendo possível a formação do convencimento quanto ao mérito da demanda a partir das provas constituídas nos autos. Portanto, reconhecida a adequada competência do juízo para solução da controvérsia.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Não obstante desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Com relação a ré BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, a sentença não comporta reforma quanto ao reconhecimento de sua legitimidade e responsabilidade, uma vez que, como bem consignado pelo juízo a quo, a referida plataforma integra a cadeia de consumo, nos termos do art. 18 do CDC.

No caso concreto, não há que falar em reforma quanto a responsabilidade da plataforma digital, porquanto a OLX integra, de forma inequívoca, a cadeia de fornecimento, ao atuar como intermediadora das negociações realizadas em seu ambiente virtual. Ao disponibilizar espaço para anúncios, aproximar fornecedores e consumidores, a empresa aufere proveito econômico da atividade que explora, submetendo-se, por conseguinte, às normas de proteção e defesa do consumidor. Assim, responde pelos riscos inerentes ao serviço que presta, inclusive quanto ao conteúdo e à confiabilidade das publicações veiculadas em seu site, na medida em que tais anúncios influenciam diretamente a decisão de consumo do usuário, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, sendo beneficiária econômica da atividade, responde objetivamente perante o consumidor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, conforme dispõem o art. 7º, parágrafo único, e o art. 14 do CDC.

Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo, sejam eles duráveis ou não duráveis, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou lhes diminuam o valor.

Tal responsabilidade objetiva visa assegurar a efetiva proteção do consumidor, impondo aos integrantes da cadeia de fornecimento o dever de garantir a adequação do produto e a satisfação da legítima expectativa decorrente da aquisição:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Desse modo, é irretocável as razões expostas em sentença (ID 17548837):

9. Pois bem. A prova documental demonstra que o motor entregue não corresponde ao anunciado. Noto que, embora o requerido Paulo defenda em sua contestação, que a parte autora tinha conhecimento das características do produto, não comprovou os fatos alegados.
10. Em que pese a afirmação de regularidade na comercialização do bem, a parte requerida nada fez para desconstituir o direito autoral. Ao contrário, quando instada a produzir prova crucial para corroborar a tese de ausência de falha na prestação do serviço, quedou-se inerte. Ressalte-se que, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, observado que o "print" de ID 69143582 demonstra com clareza que o bem (motor) foi ofertado para venda como adequado para o veículo Azera 2008/2009. Trata-se de documento não impugnado, que se reputa autêntico; certo, ainda, que a inadequação do motor em foco para o veículo Azera Hyunday 2008/2009 é fato incontroverso nos autos, dispensando maiores indagações.

Ressalte-se, ainda, a configuração do dano moral, na medida em que os consumidores, em vez de ver atendido de pronto o seu legítimo direito, foram compelidos a suportar desgastante via crucis para alcançar a tutela que lhe era devida. A negativa injustificada ao pedido administrativo obrigou os autores a recorrer ao Poder Judiciário, consumindo seu tempo útil, que deveria estar voltado a atividades pessoais, profissionais ou de lazer, e não a solucionar controvérsia tão evidente.

Tal conduta revela afronta à dignidade do consumidor, que, já lesado materialmente, ainda teve de suportar a frustração, a angústia e o desgaste decorrentes da resistência indevida da fornecedora em cumprir obrigação legal cristalina.

Por conseguinte, com relação ao quantum indenizatório, verifica-se que, diante da ausência de critérios expressamente definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência nacionais têm considerado quatro parâmetros principais para seu arbitramento: (i) a gravidade do dano; (ii) o grau de culpa do ofensor; (iii) a capacidade econômica da vítima; e (iv) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil, nesse aspecto, revela-se positiva, na medida em que apenas a gravidade do dano se mostra justificável como critério para o arbitramento, considerando que os demais parâmetros são discutíveis e refletem uma orientação jurisprudencial e doutrinária que tem se afastado do enfoque estritamente culpabilístico da responsabilidade civil, priorizando o reconhecimento do dano e a reparação adequada.

Assim, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ainda, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de estimular a requerida a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)